Tribunal: TJDFT
Processo: 0744511-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744511-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DE LIMA FEITOSA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA DE LIMA FEITOSA, ora ré/agravante, em face de decisão de ID Num. 184526793, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de busca e apreensão no. 0700972-05.2024.8.07.0005, proposta por BANCO RCI BRASIL S.A., ora autor/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 184523646. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 184523652. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 184523657 A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. Em que pese constar no AR de ID n. 184523657 - Pág. 2. desconhecido, entendo válida a notificação enviada para o endereço indicado pelo devedor no contrato, para tornar manifesta a intenção formal de resolução do pacto e execução da garantia, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado junto à instituição credora, por dever de boa-fé, para não ter beneficiado pela sua própria omissão. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 18452366 - Pág. 2. está de acordo com a planilha de débito ID. n. 184523659. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré/agravante narra que, na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida em seu desfavor, na qual foi deferida a medida liminar, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a notificação extrajudicial é nula, pois foi enviada para endereço diverso do informado no contrato, o que impediu o recebimento da correspondência e torna nula a notificação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o recolhimento do mandado de busca e apreensão ou, caso já cumprido, para que seja determinada a restituição do veículo para a agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada, concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em relação à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2o, §2o, faz a seguinte previsão: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (grifos nossos) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (grifos nossos) Nesse sentido, a comprovação da constituição em mora do réu/agravante pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. No caso concreto, entendo que a notificação extrajudicial juntada a estes autos sob o ID Num. 65280423, não padece de nulidade, pois foi enviada para o endereço constante do contrato. Inicialmente, observo que o referido aviso de recebimento não foi devolvido por “endereço insuficiente”, mas sim pela informação de que o destinatário é desconhecido no local. Por este motivo, é possível observar que foi tentada a entrega no local certo. No mais, em análise aos documentos trazidos a estes autos, é presumível que a divergência entre os termos “SETOR RESIDENCI”, constante do aviso de recebimento, e “SETOR RESIDENCIAL OE”, constante do contrato (ID Num. 65280424), decorre apenas da limitação de caracteres disponíveis para registro nos documentos. Entretanto, para realizar a entrega da correspondência, os Correios se baseiam no CEP do endereço, o qual é o mesmo nos dois documentos (73343-080), e se refere ao logradouro “Quadra J Conjunto J-10, Setor Residencial Oeste, Brasilia/DF”, informação facilmente obtida mediante consulta ao sítio eletrônico dos Correios. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, não se verifica nulidade na notificação extrajudicial que justifique a concessão da medida liminar pleiteada. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário em face da decisão que reputou válida sua constituição em mora. 2. Na notificação extrajudicial direcionada ao apelante pela Instituição Financeira, houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Todavia, constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto, vencimento e valor original da dívida, de modo que perfeitamente alcançada a finalidade do ato. 3. A boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado, o que impõe a parte comportamento de acordo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrados os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 15:26:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora